Tribunal: TJSP
Processo: 1029041-51.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – Ação ordinária indenizatória – Alegação da autora de ter prestado serviços como trabalhadora terceirizada junto à Penitenciária Feminina de Santana, em São Paulo-SP, época em que era funcionária da tomadora de serviços Mereje Brasil Ind. de Metalurgia e Precisão Ltda - Em revista aos 06 de setembro de 2017, foram encontrados alicate, cortador de unha e fita adesiva

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – Ação ordinária indenizatória – Alegação da autora de ter prestado serviços como trabalhadora terceirizada junto à Penitenciária Feminina de Santana, em São Paulo-SP, época em que era funcionária da tomadora de serviços Mereje Brasil Ind. de Metalurgia e Precisão Ltda - Em revista aos 06 de setembro de 2017, foram encontrados alicate, cortador de unha e fita adesiva fabricados pela pessoa jurídica empregadora da requerente – Afirmação de que o porte daqueles materiais é proibido no interior da Penitenciária, e por causa passou a receber tratamento hostil pelos requeridos, funcionários da Penitenciária - Informou, ainda, que no dia 19 de setembro de 2017, o diretor de disciplina, Fabio Zigomar Colliri, e os requeridos, usando luvas, fizeram revista em uma das salas ocupada pela requerente, tendo sido encontrado um fone de ouvido, objeto de uso proibido naquele ambiente, e que em virtude desse fato formou-se injusta acusação contra si, acerca de acusação de desvio e introdução de objetos proibidos em estabelecimento prisional com o benefício de beneficiar as detentas e, por causa disso, foi afastada das suas funções por 03 (três) dias e, em seguida, dispensada do cargo que ocupava há 06 (seis) anos - Fora lavrado contra si o Boletim de ocorrência no 3724/2017 junto ao 9o Distrito Policial de Santana, contudo refuta as acusações, declara-se inocente e vítima de crime contra a honra - Pretensão da condenação dos requeridos (danos morais), no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora.

Preliminar recursal da autora de cerceamento de defesa, afastada.

Diante do conjunto probatório produzido nos autos, ficou claro, que o diretor de disciplina da Penitenciária de Santana recebeu denúncia relatando que a autora levava produtos proibidos para algumas sentenciadas e que um desses produtos seria deixado dentro do vaso sanitário do banheiro particular da requerente - Diante dessa denúncia, o diretor e outros agentes penitenciários foram até a oficina onde a requerente trabalhava, revistaram o banheiro e encontraram um invólucro, dentro do qual havia um fone de ouvido - Instauração - Procedimento de apuração preliminar – Registro de boletim de ocorrência - Não há qualquer ilicitude na conduta dos agentes estatais em realizar revista na oficina ocupada pela requerente a fim de apurar denúncia - A instauração de procedimento administrativo e o registro de boletim de ocorrência para investigar os fatos também foram condutas absolutamente lícitas, sendo, pois, obrigação dos agentes públicos apurarem como um fone de ouvido, produto de uso proibido na Penitenciária, entrou naquele local - O afastamento da autora da unidade prisional até a apuração dos fatos, do mesmo modo, não pode ser considerado ilegal - Da análise da Apuração Preliminar de fls. 57/107 mostrou que não houve qualquer irregularidade, pois ofertado o direito ao contraditório à acusada naquele feito (fls. 79) - Apuração Preliminar que concluiu pelo arquivamento do feito, uma vez que a autoria é desconhecida (fls. 99/107), de modo que a investigação atendeu os princípios da Administração Pública - O conjunto probatório ilustrou trabalho técnico dos agentes penitenciários - A rescisão do contrato de trabalho da requerente foi proposta por seu empregador (RIGHT TIME REC. HUM. SERV. TEMP. LTDA), e que o trabalho da requerente era temporário (fls. 23), não havendo que se falar, portanto, em rescisão do contrato causado por ato da Administração Pública, por absoluta falta de prova.

Danos morais - Inadmissibilidade - Responsabilidade civil, não comprovada pela autora/apelante - Ausência de nexo causal - A apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), razão pela qual a improcedência do pedido é de rigor.

Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática, observado, ainda, o disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50 (fls. 24).

Sentença que julgou improcedente a ação, mantida – Recurso de apelação da autora, improvido.